Tribunal: TJDFT
Processo: 0707651-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. MEDIDA EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA. LIMITAÇÃO A MAIS 12 (DOZE) MESES ATÉ EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A obrigação de prestar alimentos, lastreada pelos princípios da mútua assistência, previsto no art. 1.566, III, do CC, e da solidariedade familiar, deve ser analisada sob o enfoque das possibilidades econômicas do alimentante e da necessidade material do alimentado.

2. Segundo entendimento adotado no c. Superior Tribunal de Justiça, a “prestação de alimentos entre ex-cônjuges tem caráter excepcional, devendo ser fixada, em regra, apenas pelo tempo necessário à reinserção no mercado de trabalho” (AgInt no AREsp 1442478/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019. No mesmo sentido: AgInt no AREsp891.866/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 08/04/2019, DJe 16/04/2019).

3. Na hipótese, a ex-esposa auferiu pensão alimentícia do ex-marido por quase 9 (nove) anos, tendo em vista a disposição a tal título na escritura pública que formalizou o divórcio. Entretanto, a situação fática demonstra que a consorte virago é capaz, advogada e exerce cargo comissionado na Administração Pública, de modo que se evidencia dos autos que possui independência econômica e que não necessita dos alimentos pagos pelo ex-cônjuge. Por outro lado, revela-se razoável manter a prestação alimentícia por mais 12 (doze) meses para lhe proporcionar preparação financeira e psicológica para promover seu sustento exclusivamente com os valores advindos de sua atividade remunerada.

4. Quanto aos ônus sucumbenciais, depreende-se que houve, efetivamente, sucumbência recíproca, nos termos do caput do art. 86 do CPC, porquanto o autor requereu a exoneração dos alimentos na petição inicial e a r. sentença, ao julgar parcialmente procedente o pedido, o condenou a prestar alimentos por mais 12 (doze) meses.

5. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.